Tribunal: TJDFT
Processo: 0707174-56.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707174-56.2024.8.07.0018 RECORRENTE: MARTA MARIA MARIANI DE SOUZA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. PROFESSORA DA REDE PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - TIDEM. MÁ-FÉ COMPROVADA. EXERCÍCIO DE OUTRA ATIVIDADE REMUNERADA. CONCOMITANTÂNCIA. RESSARCIMENTO. DEVIDO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. 1. A gratificação intitulada TIDEM - Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva da Carreira de Magistério Público do Distrito Federal – prevista na Lei Distrital no 356/92, foi concedida aos professores integrantes da Carreira de Magistério da Rede Oficial de Ensino do Distrito Federal, que atendessem aos requisitos legais, quais sejam, regime de 40 horas semanais e impedimento de exercício de outra atividade remunerada, pública ou privada. 2. Comprovado que a autora, concomitantemente, exerceu atividade remunerada em outra entidade pública, indevido o pagamento da referida gratificação. 3. A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, razão pela qual é devido o ressarcimento de valores pagos indevidamente pela Administração quando não estiver demonstrada a boa-fé da servidora. 4. Por força do princípio da actio nata, o início da fluência do prazo prescricional se dá com a ciência inequívoca do dano pela Administração Pública. 5. O prazo incidente à espécie é quinquenal, por força do disposto no art. 1o, do Decreto no 20.910/1932, não correndo durante o tempo necessário para a Administração apurar a dívida e individualizá-la. 6. Recurso conhecido e não provido. No recurso especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 7o e 17, ambos da Lei 14.230/21, defendendo que não houve comprovação de má-fé por parte da insurgente. Aduz que a Administração Pública, ao conceder a Gratificação de Atividade de Dedicação Exclusiva (TIDEM), deveria ter verificado previamente se todas as condições exigidas para o recebimento do benefício estavam sendo cumpridas, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima. Afirma, ainda, ocorrência de prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário dos valores indevidamente recebidos a título de TIDEM. Argumenta que a administração pública também decaiu do seu direito de revisar ato favorável à recorrente. Assevera que devem ser observados pela administração pública os princípios da legalidade, moralidade, eficiência e presunção de boa-fé do servidor público, bem como deve ser realizada interpretação restritiva das normas punitivas no direito administrativo; b) artigo 1o do Decreto-Lei 20.910/32, aduzindo que as dívidas passivas da Administração, qualquer que seja sua natureza, prescrevem no prazo de cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem. Assim, entre agosto de 2017 e novembro de 2023 transcorreram mais de seis anos, período este superior ao prazo prescricional legalmente previsto. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos artigos 5o, caput, inciso XXXVI, e 37, § 5o, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial, com destaque para os temas 666 e 899, ambos do STF, que envolvem a delimitação dos efeitos jurídicos das ações de ressarcimento movidas pelo Poder Público com base em fundamentos constitucionais. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no tocante à suposta ofensa aos artigos 7o e 17, ambos da Lei 14.230/21 e 1o do Decreto-Lei 20.910/32, porquanto, para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa aos dispositivos legais invocados, seria necessária antes a análise da matéria à luz de leis locais (Lei Distrital 3.318/2004 e Lei Distrital 4.045/2007), imune ao recurso especial por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido, a Corte Superior decidiu que “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.161.741/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). Ainda que ultrapassado tal óbice, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. O apelo extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030